Tribunal: TJDFT
Processo: 0731213-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CELEBRAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.509/2022. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DA CONTRATAÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. VALOR FIXO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os pedidos formulados, pela primeira vez, no apelo, configuram inovação recursal e não podem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância.
2. Se não foram abrangidos pela limitação estabelecida na sentença recorrida, o apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de exclusão dos contratos de antecipação de restituição de imposto de renda e de décimo terceiro salário da limitação ao percentual da margem consignável.
3. A instituição financeira que celebrou os contratos de empréstimo com a autora/apelada possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a limitação dos respectivos descontos em contracheque.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
5. Os contratos de empréstimo consignado celebrados por pensionista de servidor público federal anteriormente à alteração promovida pela Lei n. 14.509/2022 no art. 45, § 2°, da Lei n. 8.112/1990, devem observar o limite da margem consignável previsto na legislação vigente à época da contratação. Precedentes.
6. Constatado que os descontos em contracheque ultrapassam a margem consignável aplicável ao caso, deve ser determinada a sua limitação ao percentual previsto na legislação aplicável, sem especificar o valor da margem, uma vez que a base de cálculo pode variar, já que está sujeita a eventuais reajustes.
7. Não se conheceu parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento.